Tribunal: TJMT
Processo: 1048841-34.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048841-34.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIDIANNE ROSA BERNARDES ARAUJO - CPF: 702.246.331-04 (RECORRIDO), LUCIANO RAIZER SEVERINO DE LIMA - CPF: 566.829.482-04 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1048841-34.2022.8.11.0041, impetrado por
LIDIANE ROSA BERNARDES ARAÚJO
, que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020,
mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao Cadastro Ambiental Rural MT5348/2021, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Cumbarú, localizado no Município de Campos de Júlio (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela
concessão da segurança pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
LIDIANE ROSA BERNARDES ARAÚJO
, impetrou Ação Mandamental em desfavor do
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, Sr. Giovane Michelon de Castro, visando a determinação à autoridade indigitada como coatora, a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural MT 5348/2021, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Cumbarú, localizado no Município de Campos de Júlio/MT, pois teria cumprido todas as determinações requeridas pelo órgão ambiental, porém, não houve a análise de seu requerimento
.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à análise de seu requerimento administrativo, referente ao
Cadastro Ambiental Rural n. 5348/2021
, bem como se a Administração incorreu em ato ilegítimo, ao deixar transcorrer o prazo previsto na normativa de regência.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5º [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão das pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB), conforme registra o art. 1º, da referida lei, como cito:

Art. 1º - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§1º - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§2º - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2º.

Entrementes, em 23/09/2022 , a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, editou a Portaria n. 792/2022, revogando a Portaria n. 389/2015.

Em que pese à revogação da referida Portaria, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental. Logo, devem suas regras serem observadas, na apreciação do requerimento administrativo, concernente ao CAR MT n. 5348/2021.

O artigo 32, da mencionada norma estabelece os prazos a serem observados pelo órgão ambiental. Veja-se:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.

Considerando tais premissas, conclui-se que, nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 792/2022 – 23/09/2022 – aplica-se os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA e depois daquela data (23/09/2022), os prazos esposados no Decreto Estadual n. 697/2020.

In casu
, o presente Mandado de Segurança foi protocolado em 27/12/2022 , logo, os prazos a serem observados devem ser os do Decreto Estadual n. 697/2020, como bem consignado pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, o Decreto Estadual n. 697/2020 que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos administrativos.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)”.

“E M E N T A: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020). (N.U 1006632-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

Nessa quadra, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, o pedido administrativo do Impetrante (CAR) está pendente de análise, ou seja, encontra-se aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública.

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, e é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento.

Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, do Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
em sede de remessa necessária, ratifico o ato sentencial
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023